Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-05.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO – O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – AUMENTO

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO – O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO – REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.